Tribunal: TJDFT
Processo: 0728538-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação Cível. Contratos bancários. Autorização de débito automático. Revogação unilateral pelo consumidor. Suspensão dos descontos. Valor da causa. Limites e condições. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de cancelar os descontos autorizados em conta corrente para o pagamento de dívida bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa deve corresponder ao total dos contratos ou à soma das prestações vincendas; (ii) estabelecer se é possível a revogação unilateral da autorização de débito automático em conta corrente com consequente suspensão imediata dos descontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa, em obrigações de trato sucessivo, deve corresponder à soma de doze parcelas vincendas, conforme art. 292, § 2o, do CPC, quando não se discute a existência ou validade do contrato, mas apenas a forma de cumprimento.
4. A cláusula de débito automático integra o sinalagma contratual, funcionando como garantia de cumprimento que justifica condições mais vantajosas ao consumidor. A alteração unilateral da forma de pagamento viola os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e o pacta sunt servanda.
5. O cancelamento da autorização do débito, ainda que possível, não impõe a suspensão automática e imediata dos descontos, devendo ser precedida de renegociação das condições contratuais, com o aditamento do contrato originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O valor da causa, em demandas que envolvem obrigações de trato sucessivo sem discussão sobre a validade do contrato, corresponde à soma de doze prestações vincendas. 2. A revogação da autorização de débito somente é válida se precedida de renegociação com o credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 292, II e § 2o, 1.009, § 1o, 1.015, 85, § 11; Resolução BACEN n. 4.790/2020. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdãos n. 2019213, 2073960, 2069584, 2071318 e 2074955. STJ, AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, REsp n. 2.197.246, REsp n. 2.238.275